Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HERDEIROS.
1. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.